Tribunal: STF
Processo: HC 110365
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Prisão cautelar. Impetração contra decisão monocrática que, em habeas corpus requerido ao STJ, indeferiu a liminar. Celeridade no julgamento. Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXVIII. Demora não imputável à defesa. Excesso de prazo configurado. Ocorrência de flagrante constrangimento ilegal. Superação da Súmula 691. Writ concedido.



    1. Em princípio, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal.



    2. A Constituição Federal determina, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".



    3. O Supremo Tribunal Federal entende que a aferição de eventual excesso de prazo é de se dar em cada caso concreto, atento o julgador às peculiaridades do processo em que estiver oficiando.



    4. A gravidade da imputação que recai sobre os pacientes, que não contribuíram para a demora da conclusão da instrução probatória, não é causa suficiente a relevar o desmensurado prazo de quase 2 (dois) anos em que os pacientes permaneceram sob custódia cautelar.



    5. Ordem concedida.